Tribunal: TJBA
Processo: 8001006-97.2018.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001006-97.2018.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANE DOS SANTOS DOMINGOS

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
COMPENSATÓRIO MAJORADO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DESTA CORTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA MANTIDO A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face de instituição de ensino, alegando negativação indevida de seu nome. Sustentou que apenas participou de processo seletivo vestibular, sem efetivação de matrícula ou celebração de contrato. A sentença julgou procedente o pedido, declarou a inexistência dos débitos e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora apelou requerendo a majoração do
quantum
compensatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor da indenização por danos morais e à definição do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. No caso concreto, a ré não comprovou a existência de contrato válido de prestação de serviços educacionais, deixando de acostas documentos essenciais como contrato assinado ou matrícula efetivada.

O quantum compensatório de R$ 5.000,00 mostra-se aquém dos parâmetros desta Corte para casos análogos. Considerando a gravidade da conduta, a repercussão na esfera moral da consumidora e o caráter pedagógico da condenação, o valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional.

Quanto aos juros de mora, não assiste razão à apelante. Houve relação jurídica pré-contratual entre as partes quando da inscrição no processo seletivo, caracterizando responsabilidade civil de natureza contratual. A Súmula 54 do STJ aplica-se apenas aos casos em que inexiste qualquer vínculo jurídico prévio. Mantém-se o termo inicial a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ). Mantidos os demais termos da sentença.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 1.003, § 5°, CPC; Art. 85, § 11, CPC.

Jurisprudência: TJ-BA, Apelação 80460170820218050001, Rel. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 07/05/2024; TJ-BA, Apelação 00011052820138050006, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 19/09/2009;
Súmulas 54 e 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001006-97.2018.8.05.0182, em que figuram como apelante JEANE DOS SANTOS DOMINGOS e como apelada UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, devendo a correção monetária incidir a partir da data desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador(BA), 10 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator